Tribunal: TJDFT
Processo: 0000698-36.2011.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO PELA QUANTIDADE DE CRIMES.

1. Nos crimes de cunho sexual, sua prática pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

2.. Nos termos do artigo 70 do CP, a prática de mais de um crime, ainda que idêntico, contra vítimas diferentes, mas por meio de uma única ação, qual seja, masturbar-se diante das vítimas para satisfazer a própria lascívia, configura concurso formal de crimes.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.